Tribunal: TJSP
Processo: 1006984-12.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Registro de Imóveis – Título judicial – Servidão administrativa – Dúvida julgada procedente pela MM.a Juíza Corregedora Permanente – Inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) que não pode ser imposta à concessionária de serviço público – Emolumentos que devem ser fixados segundo a avaliação estabelecida na ação judicial, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, da Lei Estadual

Ementa:
Registro de Imóveis – Título judicial – Servidão administrativa – Dúvida julgada procedente pela MM.a Juíza Corregedora Permanente – Inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) que não pode ser imposta à concessionária de serviço público – Emolumentos que devem ser fixados segundo a avaliação estabelecida na ação judicial, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, da Lei Estadual no11.331/2002 – Exigências afastadas com base em precedentes do Conselho Superior da Magistratura – Especialidade objetiva - Impossibilidade de identificar a servidão dentro da área do imóvel atingido, em razão da ausência de planta e memorial descritivo com pontos de amarração – Óbice mantido – Nega-se provimento ao recurso de apelação.